Tribunal: TJSP
Processo: 2125966-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Impugnação ao crédito – Fixação do valor da causa "a posteriori", com o único escopo de viabilizar a quantificação de verba honorária sucumbencial – Arbitramento em cinquenta mil reais - Discussão resumida à concursalidade - A atividade judicial realizada nos procedimentos de verificação de crédito não conduz a um resultado econômico imediato, de ganho ou perda para uma das partes – Quando do

Ementa:
Impugnação ao crédito – Fixação do valor da causa "a posteriori", com o único escopo de viabilizar a quantificação de verba honorária sucumbencial – Arbitramento em cinquenta mil reais - Discussão resumida à concursalidade - A atividade judicial realizada nos procedimentos de verificação de crédito não conduz a um resultado econômico imediato, de ganho ou perda para uma das partes – Quando do ajuizamento da impugnação, havia incerteza se o crédito seria, ou não, atingido pela novação condicionada prevista no artigo 59, "caput" da Lei 11.101/2005 - Ausência de uma vantagem econômica direta e apta a ser imediatamente mensurada – Arbitramento mantido – Ressalva apenas quanto à incidência de correção monetária desde a data do ajuizamento – Decisão reformada no ponto - Recurso parcialmente provido.